Tribunal: TJDFT
Processo: 0709932-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709932-67.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSE FERNANDES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS contra a decisão que, na “AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA” ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., declinou da competência para Vara da Comarca da Comarca de Teresina – PI, nos seguintes termos: Trata-se de ação de indenização, movida por ESPÓLIO DE JOSE FERNANDES DOS SANTOS em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A através da qual pretende reaver valores supostamente devidos a título de PASEP que, segundo o autor, em razão da má-gestão do requerido, deixou de auferir. Na inicial, o autor diz ser domiciliado em Teresina, Piauí. Sendo assim, não se vislumbra qualquer fundamento jurídico para que o feito tramite neste Juízo ou em qualquer outro do Distrito Federal. Isso porque, para se definir o juízo competente, deve-se levar em consideração o domicílio da parte demandante, bem como o domicílio da pessoa jurídica o qual, nos termos do art. 75, §1o, do Código Civil, pode ser qualquer um de seus estabelecimentos, no caso de existir diversos estabelecimentos. Registre-se que o fato do autor ser consumidor não lhe faculta eleger arbitrariamente o Juízo no qual pretende que sua ação tramite, já que o intento das normas de defesa do consumidor é a facilitação da defesa e não a escolha aleatória do Juízo. Sobre o tema, confiram-se recentes jurisprudências desta Corte de Justiça: “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO INJUSTIFICADA. 1. O princípio do juiz natural impõe que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja sempre feita previamente, cabendo à Constituição Federal e à lei definir qual é o juízo que terá competência para decidir determinada questão e o regime jurídico aplicável à divisão de competências naquele caso específico. 2. Nas hipóteses em que o consumidor é o autor da demanda, os foros competentes para conhecer ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis são: o do seu domicílio, o domicílio do réu, o local onde deva ser cumprida a obrigação ou o foro de eleição. 3. Não é possível a escolha aleatória que não facilita a defesa da parte protegida pelo ordenamento jurídico, se não houver justificativa plausível, pois isso viola o princípio do juiz natural. 4. Conflito negativo de competência rejeitado. Declarado competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1216249, 07193422320198070000, Relator: ANA CANTARINO, , Relator Designado:HECTOR VALVERDE 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como bem ressaltado pelo em. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, quando da análise de agravo de instrumento manejado contra decisão que declinou da competência em situação semelhante (0702348- 80.2020.8.07.0000), não há que se invocar o enunciado de Súmula 33 do STJ em proveito do consumidor em tempos em que o conceito de competência territorial está superado em razão do advento do processo judicial eletrônico. Some-se a isso o fato do Distrito Federal ter um dos menores valores de custas judiciais do Brasil, o que por certo incentiva a propositura de ações em que figurem como partes pessoas cujos domicílios se situam em outro Estado da Federação, prática que compromete seriamente o funcionamento da Justiça do Distrito Federal, em virtude dos limites orçamentários impostos ao Judiciário da União. Na hipótese, o autor é domiciliado em Teresina e, sendo assim, deveria ter ajuizado a demanda naquele local, onde há estabelecimentos e representação processual do Banco do Brasil. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF afronta não só as normas de competência, como também o princípio do juiz natural, o que autoriza o declínio de ofício pelo magistrado. Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Teresina - PI. Após a preclusão, remetam-se os autos. A Agravante sustenta que é aplicável ao caso a regra de competência dos artigos 53, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, e 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para declarar a competência da 20a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a demanda. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Salvo as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida de ofício, cabendo à parte interessada argui-la em preliminar de contestação, conforme dispõe o artigo 64, caput, do Código de Processo Civil. Condensando o consenso jurisprudencial sobre a matéria, reza a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 33: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Normas sobre competência relativa são instituídas em função do interesse das partes e por isso não se abre ao juiz a possibilidade de pronunciar ex officio a incompetência territorial. O § 1o do artigo 64 é claro no sentido de que somente a incompetência absoluta pode ser declarada de ofício. O juiz só está autorizado a declarar de ofício a incompetência relativa na hipótese em que considera ineficaz cláusula de eleição de foro, na esteira do que dispõe o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. Exatamente por isso, se o réu não suscita a incompetência relativa na contestação, opera-se o fenômeno da prorrogação, tal como disposto no artigo 65, caput, do Código de Processo Civil: Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Portanto, foge à órbita do controle judicial ex officio a incompetência relativa, de modo que, ainda que o autor tenha proposto a demanda em dissonância com as regras de competência, esta considerar-se-á sedimentada caso o réu não faça a objeção facultada pelo caput do artigo 64. Na consagrada lição de Hélio Tornaghi: Se o autor propõe ação perante juízo que não seria competente e o réu não impugna o ato do autor excepcionando a incompetência, os dois estão concordando em prorrogar a competência do juízo (ou do foro). (Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. I, RT, 1974, p. 364) Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris), tendo em vista que a competência, no caso sub judice, é de natureza relativa e, assim, não deve ser conhecida de ofício, com a devida venia. De outro lado, a decisão impugnada pode redundar no deslocamento imediato do processo, ocasionar prejuízos de ordem material a Agravante e movimentar desnecessariamente o aparelho judiciário, razão por que se vislumbra também a presença do periculum in mora. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator